Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 197059701, dos autos de origem) nos autos da ação monitória, no 0718867-88.2024.8.07.0001, proposta em face de LUIZ PHILLIPE ALMEIDA DE SOUZA (agravado/réu), que declinou da competência e determinou que os autos fossem encaminhados para uma das Varas Cíveis de Formosa-GO. Em suas razões recursais (ID 60537813), a agravante/autora sustenta, em síntese, que é credora da agravada, tendo direito de receber o valor pela compra de produtos feitos pela agravada em uma de suas lojas e que, assim, haja vista que a agravante é domiciliada no Distrito Federal, ajuizou a presente ação nesta capital. Alega que, contudo, em sua decisão, o juízo a quo de ofício alegou que o foro de Brasília não é competente para julgar a demanda, haja vista que o executado é domiciliado em foro distinto, bem como fundamentou que poderia declinar a competência de ofício por ter sido este foro de forma aleatória pelo autor. Argumenta que não ajuizou a demanda neste foro de forma aleatória, uma vez que, na nota fiscal, as partes elegeram o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer controvérsias (ID 196721397, dos autos de origem), conforme autoriza o artigo 63 do Código de Processo Civil Defende que alegar a incompetência absoluta ou relativa é matéria de defesa do requerido, preliminarmente, no momento de apresentar sua contestação e que, além disso, a súmula n.o 33 do STJ dispõe que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, sendo que, diante disso, requer a reforma da decisão interlocutória com o devido prosseguimento da demanda, pois não é dever do juízo a quo declinar de ofício a incompetência territorial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para determinar o regular prosseguimento da referida ação monitória. Preparo (ID 60552965). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis de Formosa-GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.